Tribunal: TJBA
Processo: 8007503-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007503-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: H. A. L. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE ABUSIVO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo a 6,91%, determinado pela ANS, diante de aumento de 423,65% aplicado unilateralmente pela operadora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar a legalidade do reajuste anual aplicado pela operadora de saúde e a adequação da tutela provisória que limitou o aumento, ante possível abusividade contratual.
3. Adicionalmente, discute-se a razoabilidade da multa cominatória fixada para eventual descumprimento da medida liminar.

III. Razões de decidir
4. Configurada relação de consumo, aplicam-se os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a proteção da parte hipossuficiente e a vedação de cláusulas abusivas.
5. Reajuste de 423,65% revela-se manifestamente desproporcional, sendo ônus da operadora comprovar sua necessidade, o que não foi feito nos autos.
6. Tutela de urgência justificada diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à saúde da parte agravada, beneficiária do plano e pessoa com transtorno do espectro autista.
7. A multa fixada (01 salário mínimo/dia até o limite de 100 salários mínimos) é proporcional, considerando a capacidade econômica da agravante e a gravidade da eventual inércia.
8. Ausente ilegalidade ou abuso na decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É abusivo o reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo que ultrapassa significativamente o índice da ANS sem fundamentação atuarial idônea. 2. A tutela provisória que limita tal reajuste visa preservar o equilíbrio contratual e proteger o consumidor hipossuficiente. 3. Multa cominatória fixada em valor razoável é admissível para assegurar a efetividade da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 51, IV e §1º; CPC, arts. 300, caput; 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8016164-20.2022.8.05.0000; AI nº 8025628-73.2019.8.05.0000; APL nº 0533312-62.2018.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007503-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada H. A. L. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR